Tribunal: TJDFT
Processo: 0711158-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL. OBRIGAÇÃO NEGATIVA. ABSTENÇÃO DE EFETIVAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE DA CONSUMIDORA. BANCO. ASTREINTE. FIXAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RENITÊNCIA E LENIÊNCIA. MULTA. INCREMENTO. RECALCITRÂNCIA. SANÇÃO. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE. AGRAVO PROVIDO. ACÓRDÃO. ASTREINTES. FORMA DE INCIDÊNCIA. ALTERAÇÃO. POSTULAÇÃO. INEXISTÊNCIA. OBSCURIDADE E ERRRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Considerando que a obscuridade e o erro material maculam a higidez do julgado, são passíveis de ser sanados através da via declaratória, legitimando que, apurado que, conquanto o acórdão tenha efetivamente resolvido as questões devolvidas a reexame de forma completa e escorreita, na fundamentação desenvolvida e no dispositivo incorrera em erro material e obscuridade, o equívoco deve ser retificado de forma a ressoar o decidido impassível de máculas.
3. Embargos conhecidos e providos para retificar erro material e obscuridade, sem efeitos infringentes. Unânime.